Tribunal: CARF
Processo: 10855.906872/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906872/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.248 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
MAPRA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVIDADE
PREQUESTIONADA
EM
PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO. LIMITES.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar. A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de
inconformidade intempestiva passível de apreciação no contencioso
administrativo especializado é a tempestividade suscitada em preliminar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) (e-fls. 115) que não conheceu do seu recurso de
manifestação de inconformidade em face da intempestividade do seu protocolo.
Assim fundamentou o relator do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906872/2011-47
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906872/2011-47

O contribuinte foi intimado em 28/07/2011 a apresentar documentação
comprobatória, por meio da Intimação DRF/Sor/Seort no 1106/2011 – RCM (fl.
49).
O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 23/09/2011
(sexta-feira), conforme aviso de recebimento de fl. 61, de forma que o prazo
para contestação iniciou-se em 26/09/2011 e findou-se em 25/10/2011.
A Manifestação de Inconformidade foi, portanto, protocolizada
intempestivamente em 28/10/2011 (fl. 62).
Diante do exposto, a manifestação de inconformidade apresentada não
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235, de 1972,
que regula o processo administrativo fiscal (PAF).
Voto por não conhecer da petição, por intempestiva, deixando de
reconhecer o crédito pleiteado.”

A unidade de origem havia lavrado despacho decisório homologando
parcialmente as compensações vinculadas a crédito de saldo negativo de CSLL. houve
reconhecimento de R$34.163,47, ante os R$ 36.879,88 declarados em DCOMP.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco (despacho decisório de fls. 56-60) foram assim discriminados
no despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008. O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls 62-74) com suas
razões de discordância, mormente a alegação de tempestividade, alegando ter recebido o DD
em 28/09/2011.
Ciente da decisão de primeira instância em 29/03/2019 (e-fls. 127), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 30/04/2019 (e-fls. 130), no qual alega,
inicialmente, que seu recurso à primeira instância foi tempestivo pois teve ciência do despacho
decisório no dia 28/09/2011 e não no dia 23/09/211 como afirma o Acórdão recorrido.
Em seguida, passa a discorrer sobre o crédito informado em DCOMP, reforçando
a regularidade das compensações realizadas.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906872/2011-47

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
A Delegacia de Julgamento decidiu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade em vista da intempestividade do seu protocolo.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente alega a tempestividade de seu
recurso em preliminar. No Recurso voluntário, a recorrente mantém o argumento de que seu
recurso ao primeiro grau é tempestivo, alegando inclusive que deveria ter ocorrido erro no
preenchimento do Acórdão, pela substituição do algarismo 8 pelo 3, fazendo os julgadores
entenderem que a sua ciência do despacho decisório teria ocorrido no dia 23/09/2011, e não no
dia 28/09/2011 como alega.
O Decreto no 7.574/2011, incorporando as disposições do citado Ato Declaratório
Normativo no 15/96, somente autoriza a discussão, no contencioso administrativo, de
tempestividade suscitada em preliminar. Veja-se:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos
em que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235,
de 1972, arts. 14e15).
§ 1o Apresentada a impugnação em unidade diversa, esta a remeterá à unidade
indicada nocaput.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906872/2011-47

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
§ 3o No caso de pluralidade de sujeitos passivos, caracterizados na formalização
da exigência, todos deverão ser cientificados do auto de infração ou da notificação de
lançamento, com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
§ 4o Na hipótese do § 3o , o prazo para impugnação é contado, para cada sujeito
passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do lançamento.
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada
como data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número
do protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo aposto
pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da
correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o , a unidade de preparo deverá juntar, por anexação
ao processo correspondente, o referido envelope

Portanto, tendo em vista o prequestionamento da tempestividade formulado pela
recorrente, entendo instaurada a fase litigiosa no presente caso, que se limita perante este CARF
a apenas ao não conhecimento da manifestação de inconformidade em vista da intempestividade.
E quanto a este ponto, não procede a alegação da recorrente de que teria sido
cientificada no dia 28/09/2011. Claramente se verifica que a ciência do despacho decisório
ocorreu no dia 23/09/2011, como se pode ver na cópia do Aviso de recebimento juntado na e-fls.
61:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906872/2011-47

A manifestação de Inconformidade é intempestiva visto que não foi atendido o
prazo de protocolo do recurso conta o despacho de não homologação no prazo de trinta dias, a
contar da ciência, nos termos do artigo 74, parágrafos 7o e 9o da lei 3430/1996:
Art.74.O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
§ 7oNão homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 9oÉ facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.

Portanto, correta a decisão da DRJ de não conhecer a manifestação de
inconformidade em vista da sua manifesta intempestividade. Resta prejudicada a análise dos
argumentos quanto ao crédito informado em DCOMP.

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.248 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.906872/2011-47

Dispositivo
Ante o exposto, voto por parcialmente conhecer do Recurso Voluntário, para no
mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão singular que não
conheceu do Manifestação de Inconformidade.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital